Tribunal: TJDFT
Processo: 0751721-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751721-75.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAPOLIANA CESAR BELAS IMPETRANTE: CLARA PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CLARA PEREIRA DA SILVA em favor de NAPOLIANA CESAR BELAS, denunciada e presa preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal. Requer a impetrante, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318-A, III, IV e V, do CPP, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega, em suma, que: i) a paciente está grávida de 12 (doze) semanas e possui 5 filhos menores, sendo 3 deles com idade inferior a 12 anos e um dos menores é lactante e tem idade de 1 ano; ii) no momento da prisão, os filhos da paciente ficaram sozinhos e, atualmente, estão sob os cuidados de uma amiga, pois o genitor dos menores é falecido, o convivente da paciente está preso cautelarmente e o filho mais velho, de 17 anos, está internado provisoriamente, ficando mais do que comprovado que as crianças estão sob a guarda fática da paciente. É o breve relatório. Decido. NAPOLIANA CESAR BELAS, ora paciente, e KEVEN KENNY PEREIRA PASSOS foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, porque, em 20/7/2023, por volta das 20h20min, em frente ao Residencial Stilus, localizado na QR 408, Conjunto 24A, Lote 02, Samambaia/DF, juntamente com outras três pessoas ainda não identificadas, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um automóvel e diversos bens pertencentes à vítima ANA C. L.. A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia, sendo consignado que “o crime foi cometido, em tese, em via pública, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas (quatro pessoas) e na presença de crianças, pois a vítima Ana estava embarcando seus netos no veículo no momento em que foi abordada.” A defesa requereu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pedido esse que foi indeferido nos seguintes termos: (...) Com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, convém destacar que a presença de algum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP, isoladamente considerado, não é suficiente para assegurar à Requerente o direito à substituição. Com efeito, para além das situações previstas no aludido dispositivo, a questão deverá ser analisada sob a ótica do princípio da adequação (art. 282, II, CPP). Dessa forma, caberá ao magistrado verificar se, no caso concreto, a substituição é suficiente para neutralizar o periculum libertatis que motivou o decreto de prisão do autor do fato. Contudo, no caso em análise, não obstante os fundamentos expostos na petição inicial, a Requerente não comprovou que, de fato, tem a posse dos filhos menores de 12 anos e que a sua colocação em regime domiciliar é imprescindível para o cuidado dos filhos. Ademais, o art. 318-A, inciso I, do CPP excepciona a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às gestantes ou mães de crianças de até 12 anos de idade, quando o delito for cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, situação essa retratada nos autos principais, em que a Requerente responde a uma acusação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente desse Tribunal de Justiça: (...) E em relação às alegações da defesa de que as circunstâncias pessoais são favoráveis à Requerente, ressalto que elas podem até concorrer, porém, não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, notadamente quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, como ocorre no caso dos autos. Veja-se o seguinte precedente a respeito do tema: “HABEAS CORPUS. ESTUPRO. FILHA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima quando o paciente, na condição de pai, constrangeu a sua filha de 16 (dezesseis) anos à conjunção carnal em duas ocasiões. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada.” Processo: 07434057820208070000 - (0743405- 78.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO - 3a Turma Criminal - Publicado no PJe: 03/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento, não se mostram suficientes e adequadas para garantia da ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, cumulada, ou não, com outras medidas cautelares diversas da prisão. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. Apesar dos relevantes argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, pois a paciente está sendo processada por crime grave - crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Quanto à questão da prisão domiciliar, no caso dos autos, não se vislumbra a possibilidade da concessão de liberdade provisória com monitoração eletrônica ou prisão domiciliar, pois a paciente, gestante e mãe de crianças menores de doze anos de idade, foi presa por ter cometido, em tese, o crime de roubo, crime este que demonstra que a paciente é pessoa violenta. Ademais, conforme documento de ID 54123717 - Pág. 2, as crianças estão, atualmente, sob os cuidados de uma amiga da paciente, que disse que os menores estão bem. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador